Tribunal: TJDFT
Processo: 0743419-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743419-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS STERLING SERPA, SILVANA ALVIM SERPA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O MARCOS STERLING SERPA e SILVANA ALVIM SERPA interpuseram Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, os agravantes discordam da taxa de juros aplicada pela Contadoria Judicial e da aplicação de honorários advocatícios e multa no cálculo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre as partes (ID 35283426, p. 67 a 72, na origem) consignou expressamente: "CLÁUSULA SÉTIMA - Que ficam ajustados juros a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, calculados sobre o valor do saldo devedor, e capitalizados mensalmente, os quais elevar-se-ão a 8% (oito por cento) ao ano se o (a) devedor (a) marido (mulher) perder a qualidade de associado (a) da PREVI, adequando-se o valor da prestação à nova condição contratual." A decisão de ID 144151895, na origem, consignou expressamente os parâmetros para atualização do débito remanescente. Tal ato não foi impugnado pela parte. Verifico que o cálculo homologado seguiu a taxa de juros contratual. Para além, não há nova incidência de multa e honorários advocatícios, apesar da alegação genérica dos agravantes. Inexiste, pois, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator